Tribunal: TJMT
Processo: 1043292-03.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043292-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAEL LOURENCO JUNIOR - CPF: 544.529.531-15 (RECORRIDO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), PATRICIA MARCIA SENFF - CPF: 901.254.281-20 (RECORRIDO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (RECORRENTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PEDIDO DE DISTRATO PELOS AUTORES – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA – RESPONSABILIDADE DA VENDENDORA PELO PAGAMENTO DO IPTU E TAXAS
CONDOMINIAIS -
PREVISÃO CONTIDA NO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE POR PARTE DOS COMPRADORES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154145153, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 20.380,95 (vinte mil e trezentos e oitenta reais) a título de
repetição de indébito
na forma simples
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (08/10/2018 - conforme Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta:

1)

A nulidade da sentença - Revelia;

2)

O termo de rescisão contratual - Negócio jurídico perfeito;

3)

O eventual valor a ser restituído.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há que se questionar quanto à revelia decretada, pois, apesar de devidamente citada e intimada em
23/11/2021
(id. 154142838), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
25/01/2022
(id. 154142836), implicando em sua revelia.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, no dia
20/11/2016
(id. 154142816),
firmaram junto à reclamada o contrato de compra e venda de bem imóvel medindo 468,08 m2, na Quadra 03, Lote 13 do Condomínio Villa Jardim, no valor total de
R$ 389.682,66

(trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Em
15/03/2018
, os autores aderiram a um termo aditivo para reequilibrar o contrato primitivo no saldo devedor de
R$ 334.329,81 (trezentos e trinta e quatro mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

No entanto, com dificuldades financeiras, os demandantes resolveram procurar a empresa para tentar o distrato de forma consensual, ocasião em que a demandada lhes impôs as seguintes condições: Do valor pago de
R$ 54.316,60 (cinquenta e quatro mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, a reclamada reteria a quantia de
R$ 26.914,60 (vinte e seis mil e novecentos e quatorze reais e sessenta centavos),
a título de despesas administrativas, e devolveria o remanescente de
R$ 20.356,50 (vinte mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
em 12 (doze) parcelas de
R$ 1.696,38 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos),
com primeiro vencimento em
28/01/2019

e as demais em igual dia dos meses subsequentes.

Contudo, a reclamada não cumpriu o distrato e devolveu apenas 06 (seis) parcelas aos autores que somou o valor de
R$ 10.178,28 (dez mil e cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)
.

Ainda, somente em
17/06/2021
, a demandada devolveu mais
R$ 10.178,22 (dez mil e cento e setenta e oito reais e vinte e dois centavos)
, totalizando a quantia de
R$ 20.356,50 (vinte mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 20.380,95 (vinte mil e trezentos e oitenta reais) a título de
repetição de indébito
na forma simples
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (08/10/2018 - conforme Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) em exame do contrato juntado nos autos (ID 68949092, fl. 1, cláusula 4.2, em negrito), nota-se que a cláusula penal não foi celebrada de forma clara e em destaque, bem como estabeleceu a retenção superior a 50% do valor pago pelo consumidor.

Todavia, o percentual encontra-se em patamar abusivo, se comparado com o entendimento pacificado pelo STJ.

Desta forma, sendo ilegítima a multa imposta pela parte reclamada, visto que abusiva, conclui-se que há conduta ilícita praticada pela parte reclamada quanto restitui o valor pago com a dedução do percentual da multa pactuada.

Como consequência natural da abusividade, além da caracterização da conduta ilícita, a parte reclamante tem também o direito a redução do percentual da multa para o percentual de 25%.

(...)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido no importe de R$ 30.564,09 (trinta mil quinhentos e cinquenta e seis reais), valor que corresponde a retenção realizada pela empresa reclamada.

Considerando que o recebimento indevido foi ocasionado por rescisão contratual, não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples.

Vale lembrar, que reclamante pagou o valor total de R$ 54.316,60, devendo pagar a título de multa compensatória o valor de R$ 13.579,15, equivalente a 25% do valor pago, razão pela qual a parte reclamada deverá restituir aos reclamantes 75% do valor total pago a parte reclamada, ou seja, o montante de R$ 40.737,45.

Desta forma, em razão do fato de que os reclamantes já receberam da empresa reclamada o valor de R$ 20.356,50, caberá a reclamada reembolsar o valor simples de R$ 20.380,95. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, restou incontroverso nos autos que os reclamantes, em
20/11/2016
, firmaram
contrato de compra e venda de bem imóvel
com a reclamada, bem como que buscaram a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual.

No entanto, apesar de lícita a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pelos reclamantes, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Ainda, não merece acolhimento a pretensão de transferir aos compradores a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais,
ante a ausência de comprovação de sua imissão na posse do imóvel
,
além de que o pagamento de tais despesas ficou a cargo da vendedora
, conforme se vê do termo de rescisão contratual anexado no id. 154142818.

A propósito:

(...) 2. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato" (AgInt no AREsp 1.894.635/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3/5/2022.) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.839.792/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020). (...)
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.044.026/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (grifei)

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023